Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727994-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA RECORRIDO: GERALDO VILELA COUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE NA DECISÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO CITRA PETITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos, verificada, de ofício, a nulidade da decisão agravada, resta possível a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. 2. Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 3. Verificado que a decisão agravada deixou de analisar a alegação da parte executada, resta caracterizado o vício de decisão citra petita, devendo o Juízo analisar a matéria suscitada para conceder à parte a possibilidade ter acesso à instância recursal, de modo a evitar a configuração de inovação recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Suscitada preliminar de ofício de decisão citra petita. Decisão cassada. Agravo de instrumento prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado julgou, simultaneamente, os recursos de agravo interno e de agravo de instrumento que negou provimento ao primeiro e acolheu, de ofício, a preliminar de decisão citra petita para cassar a decisão agravada no segundo recurso. Afirma que o agravo de instrumento não possui devolutividade ampla e, sim, restrita, razão pela qual não poderia reconhecer ex officio que fora proferida decisão citra petita. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.015 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025